Tribunal: TJBA
Processo: 8000459-56.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000459-56.2019.8.05.0074 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): ATILIO RUSCIOLELLI JUNIOR, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: FMP USINAGEM INDUSTRIAL LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1184 DO STF. DÍVIDA DE BAIXO VALOR. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. OMISSÃO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Dias D'Ávila contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a extinção de execução fiscal no valor de R$ 2.340,70 por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado ao não analisar a existência do Decreto Municipal nº 1.818/22, que estabelece valor mínimo de R$ 1.257,72 para ajuizamento de execuções fiscais municipais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado deixou de analisar fundamento específico apresentado pelo Município quanto à existência de legislação municipal que disciplina o valor mínimo para execuções fiscais, configurando omissão nos termos do art. 1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC. 4. O Tema 1184 do STF estabeleceu que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir "respeitada a competência constitucional de cada ente federado", reconhecendo a autonomia dos entes para estabelecer critérios próprios. 5. O Município de Dias D'Ávila, através do Decreto Municipal nº 1.818/22, estabeleceu valor mínimo de R$ 1.257,72 para ajuizamento de execução fiscal, sendo a execução em questão no valor de R$ 2.340,70, portanto superior ao patamar municipal. 6. A existência de legislação municipal específica que disciplina a matéria afasta a aplicação automática dos critérios gerais do Tema 1184 do STF, constituindo exceção expressamente prevista na tese vinculante. 7. O não enfrentamento da legislação municipal específica representa omissão que, sanada, tem o condão de alterar o resultado do julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e, consequentemente, agravo interno provido. Tese de julgamento: 1. A existência de legislação municipal que estabelece valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais constitui exercício da competência constitucional do ente federado, afastando a aplicação automática dos critérios do Tema 1184 do STF. 2. Configura omissão sanável o não enfrentamento de fundamento específico sobre legislação municipal que disciplina execuções fiscais, quando tal análise pode alterar o resultado do julgamento. ______________ Dispositivos relevantes citados: Art. 37, caput, da CF/1988; arts. 1.022, parágrafo único, I, 927, III, 1.039 e 1.040 do CPC; Lei nº 6.830/1980; Decreto Municipal nº 1.818/22. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023 (Tema 1184). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8000459-56.2019.8.05.0074, em que é Embargante o MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA e Embargada FMP USINAGEM INDUSTRIAL LTDA. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER os embargos de declaração opostos para SANAR A OMISSÃO verificada e, consequentemente, DAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)